Tribunal: TJDFT
Processo: 0005994-69.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA. INSTITUIÇÃO DE CUIDADOS COM IDOSOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil, à luz do art. 186 do Código Civil, decorre do ato ilícito daquele que, “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
2. Para o reconhecimento da responsabilidade civil da ré deve ser caracterizada a existência de conduta, nexo causal e dano.
3. A ausência de comprovação de negligência ou dolo, aliada a não demonstração do nexo de causalidade direta entre a conduta da ré e o óbito do idoso, deve ser afastada a responsabilidade civil, sobretudo quando se considera o quadro de saúde preexistente do falecido.
4. Recurso não provido.